Tribunal: TJPA
Processo: 0005346-98.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO TENTADO ? SENTENÇA CONTRARIA AS PROVAS DOS AUTOS ? IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese a defesa alegue que o Conselho de Sentença condenou o acusado de forma contraria a prova dos autos, a tese acolhida para condená-lo por homicídio tentado, afastando a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal, está amparada no acervo probatório colhido durante a instrução processual, como declarações da própria vítima e do Laudo que comprovou que o ora acusado foi lesionado com golpes de arma branca. REFORMA DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente os motivos como desfavoráveis e ainda que os antecedentes devam ser considerados favoráveis, pois o acusado responde por ação penal em andamento, uma circunstância desfavorável já permite a aplicação da pena acima do mínimo legal, e neste caso, o magistrado aplicou em 11 (onze) anos de reclusão, dentro da sua discricionariedade, condizente com os fatos e nos parâmetros legais não havendo que se falar em reforma.Após reduziu pela atenuante de confissão e pela tentativa, restando fixada definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão, portanto, proporcional.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE:
LUIZ CARLOS PAIXÃO SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
LATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005346-98.2010.8.14.0006
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO TENTADO - SENTENÇA CONTRARIA AS PROVAS DOS AUTOS - IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese a defesa alegue que o Conselho de Sentença condenou o acusado de forma contraria a prova dos autos, a tese acolhida para condená-lo por homicídio tentado, afastando a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal, está amparada no acervo probatório colhido durante a instrução processual, como declarações da própria vítima e do Laudo que comprovou que o ora acusado foi lesionado com golpes de arma branca.
REFORMA DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente os motivos como desfavoráveis e ainda que os antecedentes devam ser considerados favoráveis, pois o acusado responde por ação penal em andamento, uma circunstância desfavorável já permite a aplicação da pena acima do mínimo legal, e neste caso, o magistrado aplicou em 11 (onze) anos de reclusão, dentro da sua discricionariedade, condizente com os fatos e nos parâmetros legais não havendo que se falar em reforma.
Após reduziu pela atenuante de confissão e pela tentativa, restando fixada definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão, portanto, proporcional.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 11º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE:
LUIZ CARLOS PAIXÃO SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
LATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005346-98.2010.8.14.0006
R e l a t ó r i o

LUIZ CARLOS PAIXÃO SILVA
, interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, caput c/c art. 14, II do CPB.

Consta na denúncia que no dia 15.02.2009, por volta de 14h, Edmilson estava ingerindo bebida alcoólica com o acusado e mais um indivíduo chamado Robson sendo que após uma discussão, Edmilson foi vítima de uma tentativa de homicídio, praticada pelo acusado e Robson, onde ambos desferiram-lhe vários golpes de faca.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Luiz Carlos Paixão Silva a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
c/c art. 14, II do CPB.

Inconformado, acusado recorreu da decisão por ter sido a mesma manifestamente contraria às provas dos autos, uma vez não demonstrado o
animus necandi
, devendo ser desclassificado o delito para lesão corporal e, alternativamente, pugna pela reforma da pena base.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão do Conselho de Sentença. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Aduz a defesa que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contraria as provas dos autos, uma vez que o apelante não agiu com
animus necandi
.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, denota-se depoimento da vítima que descreveu os fatos e afirmou que após estarem ingerindo bebida alcoólica em um bar, o acusado e Robson chamaram-no para o outro lado da rua e Robson lhe deu a primeira facada e o acusado perguntava-lhe pelo dinheiro e lhe deu outra facada, quando o mesmo conseguiu correr e foi socorrido levado para o hospital.

Em que pese o acusado tenha confessado a autoria delitiva em sessão plenária, no entanto, alegando que não agiu com
animus necandi
e sim
animus leadendi
, os elementos de prova evidenciam a autoria delitiva para homicídio tentado.

Primeiramente observa-se que a defesa alegou que o acusado agiu em legitima defesa, posteriormente, em sessão plenária, adotou a tese de desclassificação para lesão corporal. Por sua vez, a vítima em suas declarações foi contundente em afirmar que o acusado lhe pediu dinheiro, momento em que Robson, comparsa do acusado, lhe desferiu a primeira facada e após o acusado lhe desferiu outra facada querendo dinheiro e tirando um valor do bolso do ofendido, a qual após conseguiu correr e ser socorrido.

O Laudo de Corpo de Delito constante dos autos (fl. 08) descreve as lesões sofridas pela vítima e a gravidade das mesmas, sendo múltiplas perfurações por arma branca, com lesão cardiotorácica e que resultaram perigo de vida.

Assim,
a tese acolhida pelo Conselho de Sentença para condenar o réu pelo crime de homicídio tentado, afastando a tese de desclassificação para lesão corporal, está amparada no acervo probatório colhido durante a instrução processual, não havendo que se falar em absolvição, pois a decisão não foi manifestamente contraria às provas dos autos.

Com relação ao redimensionamento da pena, o magistrado sopesou devidamente os motivos como desfavorável e ainda que os antecedentes devam ser considerados favoráveis, pois o acusado responde por ação penal em andamento, uma circunstância desfavorável já permite a aplicação da pena acima do mínimo legal, e neste caso, o magistrado aplicou em 11 (onze) anos de reclusão, dentro da sua discricionariedade, condizente com os fatos e nos parâmetros legais não havendo que se falar em reforma.

Após reduziu pela atenuante de confissão e pela tentativa, restando fixada definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão, portanto, proporcional.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA